Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
direito processual civil. ação monitória. contrato de abertura de conta corrente e demonstrativo de débito. artigo 700 do cpc. documentAção hábil. súmula 247 do STJ. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO original. desnecessidade.

1. Na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória demanda a apresentação de prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo.
2. Conforme dispõe a Súmula no 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
3. No caso da propositura de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, é desnecessária a juntada de original do contrato, justamente por não se tratar de título de crédito extrajudicial e, via de consequência, não ser passível de endosso, inexistindo, portanto, motivo para a apresentação de original do contrato.
4. Apelo conhecido e desprovido.